Tribunal: TJDFT
Processo: 0743060-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de extravio temporário de bagagem. Recurso da ré visando ao afastamento ou redução da condenação por danos morais.2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo internacional de passageiros. Extravio temporário de bagagem. Na forma do art. 734 do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. A autora, arquiteta, em 04/05/2022, adquiriu passagem aérea de Brasília para Milão, a fim de participar de feira de novidades arquitetônicas e visitação a alguns fabricantes de materiais de construção, com um grupo de colegas profissionais. A despeito de ter chegado ao destino final no dia 05/06/2022, às 23h05, sua bagagem, extraviada na viagem, apenas foi localizada e entregue pela ré no dia 07/06/2022, às 22 horas, cerca de dois dias depois. O fato lhe resultou transtornos para comparecer a evento na embaixada brasileira, que ocorrera no dia 06/06/2022, bem como outros percalços em razão da ausência de bens de primeira necessidade. Necessária, pois, a reparação de tais danos pela transportadora.3 – Dano moral. O extravio de bagagem, ainda que temporário, representa violação aos direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem viaja, esperando encontrar, longe do seu domicílio, o mínimo para o seu conforto e dignidade. Cabível, pois, a indenização por danos morais. Precedentes no STJ (AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 29/09/2010).4 – Valor da indenização. Método bifásico. Redução. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada, que corresponde à primeira fase (Acórdão 1433675, 07598802720218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ e (Acórdão 1324627, 07077785020208070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO), apontam para um excesso no valor fixado para a indenização. Na segunda fase, analisa-se a gravidade do fato e as circunstâncias do caso, especialmente o fato de a autora ter compromisso profissional que dependia dos bens que estavam na mala extraviada. Tais elementos recomendam a fixação da indenização no valor de R$ 4.000,00, que melhor atende às funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se reforma, neste ponto, para reduzir o valor da reparação por danos morais, mantendo-se as demais cominações.5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J